Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-62.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015613-62.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA CRISTINA SILVA MENDES - CPF: 405.805.981-87 (RECORRENTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA MENDES - CPF: 650.458.071-53 (RECORRENTE), R & C EVENTOS, PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA. - CNPJ: 19.552.501/0001-09 (RECORRIDO), WAGNER WELLINGTON RIPPER - CPF: 212.596.378-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015613-62.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

R & C Eventos, Promoções e Publicidade Ltda

Recorrido(s):

Ana Cristina Silva Mendes

Alexandre Correa Mendes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO DE SHOW POR MOTIVO DE DOENÇA. ARTISTA INTERNACIONAL. FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRESENTE DE ANIVERSÁRIO DE QUINZE ANOS.
INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

2. Em que pese a Recorrente afirmar que não possui qualquer gerência quanto a saúde do artista, tenho que a situação posta em discussão
reflete risco diretamente ligado à atividade exercida pelas prestadoras de serviço. A Teoria do Risco do Empreendimento, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, imputa às demandadas o risco relacionado à deficiência da prestação do serviço.

3. Quanto ao questionamento de que a aquisição dos ingressos foram realizados por empresa não credenciada e por isso não houve o estorno dos valores gastos, tenho que tal alegação não merece prosperar, posto que os ingressos adquiridos foram utilizados para adentrar ao show e lá estando, ocorreu o cancelamento, o que significa dizer, que o valor gasto deve ser integralmente ressarcido.

4. Em relação ao dano moral, no caso em concreto, o mesmo restou devidamente configurado, pois se tratou de presente de aniversário de quinze anos, em que a filha dos autores abdicou de sua festa de debutante justamente porque era seu sonho ir no citado show, razão pela qual, não se trata o caso de mero inadimplemento contratual.

5. Conforme consta dos fundamentos da sentença, “
INGRESSOS - No tocante aos ingressos, em que pese a Empresa Reclamada sustentar que não estavam nominais aos Reclamantes, bem como, adquiridos em empresa não oficial, ficou provado que foram adquiridos pelo Reclamante ALEXANDRE através do serviço “
VIAGOGO”,
fornecedor aparente
,
devidamente faturado no cartão de crédito, não havendo ressarcimento administrativo. Neste caso, são solidários para com o consumidor todos que, de alguma forma, colaboraram para sua participação no evento. HOTELARIA e AÉREO – Da mesma forma, as despesas efetuadas pelos Reclamantes em relação à hospedagem e ao deslocamento aéreo da família, devem ser devolvidas, tendo em vista a não ocorrência do evento. O caso é de devolução dos valores despendidos (
ingressos, hotelaria e aéreo
), em razão da não prestação do serviço, decorrente de fato fortuito interno, ou seja, inexiste cobrança indevida (
art. 42 do CDC
). Portanto, deve se dar de forma simples, corrigida. (...)- Dano Moral. A rigor, o cancelamento do evento, por si só, não estaria na condição de gerar dano moral indenizável, ou seja, permaneceria na esfera do descumprimento contratual sem reflexo na personalidade do consumidor. Porém, no caso, ficou demonstrado que o deslocamento dos Reclamantes se deu exclusivamente para o evento noticiado, ou seja, se iniciou em 29/11/2019, dia anterior, e findou-se em 02/12/2019, logo no início da manhã. E mais, a participação no evento (
cancelado
) fazia parte de calendário importante na vida da família, ou seja, comemoração de aniversário de 15 (
quinze
) anos da filha menor que, excepcionalmente, configura frustração que supera o mero aborrecimento.”.

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Empresa Reclamada, na relação contratual:
a)
a título de dano material, na restituição do valor de R$ 9.843,63 (
nove mil oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos
), corrigidos monetariamente (
INPC
) e juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC
c.c.
art. 161, §1o, do CTN, a contar da citação válida; e,
b)
a título de dano moral, no pagamento do valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), para cada Reclamante, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data (
súmula 362 do STJ
), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.
Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021